Tribunal: TJMT
Processo: 0001052-54.2014.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001052-54.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição, Produtos Controlados / Perigosos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– MEIO AMBIENTE –
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL -
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SONORA
- COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL COLETIVO - CARACTERIZAÇÃO
– DEVER DE INDENIZAR –
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO Q
UANTUM ARBITRADO - REJEITADA - SUSPENSÃO/RESTRIÇÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS - AFASTADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVDO.

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

2. A emissão de fumaça, resíduos de substâncias e ruídos, em desacordo com legislação ambiental, evidencia a ocorrência de poluição atmosférica e sonora.

3. A existência de poluição atmosférica e sonora que afeta a vizinhança, prejudicando o bem estar da coletividade, enseja indenização por dano moral coletivo, e não restando evidenciado que o valor arbitrado destoe de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a atingir a finalidade reparatória e de coibir a reiteração da prática da conduta ilícita, não há se falar em redução do quantum fixado.

4.
A imposição das sanções de proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais e financiamentos dos agentes financeiros estatais ou privados, bem como participar de licitações e contratar com a Administração Estadual, é de competência da autoridade administrativa, e o seu deferimento poderia até dificultar e até mesmo inviabilizar o cumprimento de algumas decisões judiciais, como por exemplo de reparação da área degradada.

5. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 0001052-54.2014.8.11.0003
, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, ratificando os termos da antecipação da tutela deferida, qual seja elaborar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e abster-se de desenvolver/executar qualquer atividade produtiva no local, inclusive em relação à astreinte fixada. Condenou a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização pelos danos ambientais pretéritos, cujo montante deverá ser depositado na Conta Única Judicial e destinado a projetos ambientais. Condenou também, o demandado a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; e, a perda ou suspensão de participar em Linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

O apelante em suas razões alega que
no local, alvo da insurgência ministerial, estava instalada, ha muitos anos, a sede da empresa requerida, contendo o setor administrativo e 0 almoxarifado, que possuem alvará de funcionamento municipal, e nessa área continha o solo impermeabilizado na parte destinada ao pátio/estacionamento, estando cercada com muro de alvenaria nas laterais e, aos fundos, com cerca de arame/alambrado, em conformidade com a legislação ambiental.

Defende que sobre a fabricação de manilhas de cimento/ concreto, apontada na inicial, pondera que tal atividade não é a primeira da empresa sendo esporadicamente e per pouco tempo ali realizada, apenas para subsidiar as atividades externas de aterro e pavimentação asfáltica, e que não causa impacto ambiental, pois é considerada de mínimo impacto, de acordo com Decreto Estadual 119 7007/2006, e, acrescenta que não é mais desenvolvida na sede da empresa, conforme demonstrado na última vistoria do órgão ambiental, não realizando mais lavagem de máquinas, implementos e caminhões, bem como a queima de produtos no local.

Combate que as reclamações de vizinhos e a insurgência ministerial sobre 0 barulho, poeira e emissão de fumaça tóxica, não devem prosperar, pois decorria apenas da saída e retorno de um ou outro caminhão.

Aduz que não há que se falar que a sede da empresa funcionava em lugar impróprio já que sua instalação decorreu de prévia autorização do poder executivo municipal (alvará de funcionamento), acrescentando que a ação está baseada em meras irregularidades técnicas, sobre as quais a empresa apelante adotou as medidas necessárias, e não sobre dano ambiental.

Argumenta fortemente que o dano ambiental não pode ser presumido para fins de condenação, e, que em não havendo prova de qualquer dano ambiental, não há que se falar em reparação.

Por fim, requer a improcedência da ação, afastar a condenação indenizatória em pecúnia, ou reduzir o quantum arbitrado, afastando-se também a condenação a perda de incentivos fiscais e creditícios. (Id. 36160900)

O Apelado apresentou contrarrazões ao id. 36196096, defendendo a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 5011185).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 0001052-54.2014.8.11.0003
, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, ratificando os termos da antecipação da tutela deferida, qual seja elaborar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e abster-se de desenvolver/executar qualquer atividade produtiva no local, inclusive em relação à astreinte fixada. Condenou a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização pelos danos ambientais pretéritos, cujo montante deverá ser depositado na Conta Única Judicial e destinado a projetos ambientais. Condenou também, o demandado a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; e, a perda ou suspensão de participar em Linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

O Ministério Público aduz que
nos meses de Setembro e Outubro de 2013 foi procurado algumas vezes por cidadãos que residem nas proximidades da Avenida Tiradentes, nº 100, onde funciona a empresa requerida, os quais noticiaram que a mesma causa poluição sonora e atmosférica, operando todos os dias da semana, e, que no local ha armazenamento de produtos derivados do petróleo, manuseio de produtos tóxicos, emissão de fumaças decorrente de suas atividades e de ruídos que causam desconforto.

Consta também que os moradores da região constantemente se queixam de tonturas e mal-estar decorrente do ininterrupto funcionamento do empreendimento requerido.

Afirma ainda que 0 local está situado na região central de Rondonópolis, onde existem moradias residenciais, sem certidão de uso e ocupação do solo e sem licença ambiental, funcionando em zona impropria, infringindo, assim, as normas municipais.

Nos termos do art.
225
,
§ 3º
, da
Constituição
da República, as condutas e as atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Será responsável pelos danos ambientais o poluidor, assim considerada a "pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável diretamente ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" - art.
3º
,
IV
, da Lei
6.938
/81.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

No ponto, leciona José Rubens Morato Leite que:

"(...) Dano ambiental significa, em uma primeira acepção, uma alteração indesejável ao conjunto de elementos chamados meio ambiente, como por exemplo, a poluição atmosférica; seria, assim, a lesão ao direito fundamental que todos têm de gozar e aproveitar do meio ambiente apropriado." (José Rubens Morato Leite. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2ª ed. Revista, atualizada e ampliada. Ed. Revista dos Tribunais.São Paulo, 2003)

Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas esclarecem que ocorre a poluição da atmosfera, quando "ela sofre a presença de substância estranha ou de variação importante na proporção de seus constituintes, capaz de provocar efeito prejudicial à saúde ou ao meio ambiente". (Crimes contra a Natureza de acordo com a Lei
9.605
/98, 9ª Edição Revista, atualizada e ampliada. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2012, p. 225)

No que se refere à poluição sonora, tem-se que a emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, não poderá exceder limites que prejudiquem a saúde e o sossego público - CONAMA, Resolução nº 01, de 08.03.1990.

Os níveis de ruídos que podem ser emitidos estão previstos na Lei nº
9.505
/08 e no Decreto nº 16.529/16.

No caso, os documentos existentes nos autos comprovam que entre os anos de 2016 e 2018, foram realizadas denúncias de moradores do bairro onde situava a empresa requerida, relatando dentre várias situações a emissão de fumaça tóxica, poeira e barulho intenso, foram realizadas

fiscalizações por agentes municipais, sendo lavrados diversos autos de infrações, tendo em vista a emissão de gases e de resíduos atmosféricos, em desconformidade com a legislação.

Observe a descrição de fatos, realizado por uma denúncia anônima, no dia 01/09/2013, conforme se vê no procedimento administrativo acostado ao id. 3615821 – fl.3:

“SÃO VÁRIOS EPISÓDIOS DE DESRESPEITO COM A COMUNIDADE LOCAL: EMISSÃO DE FUMAÇA TÓXICA, MUITA POEIRA E BARULHO INTENSO, NÃO IMPORTA O DIA DA SEMANA, INCLUSIVE HOJE, DOMINGO. ALEM DO QUE, E DUVIDOSA A LEGALIDADE DO LOCAL PARA O FIM A QUE DESTINA, FABRICAÇÃO DE ASFALTA E OUTRAS ATIVIDADES COMPLEXAS DE CONSTRUÇÃO. OUTROSSIM, JA FOI REGISTRADO BO, SE NÃO VEJAMOS A TRANSCRICAO: "CONFORME DENÚNCIA ANONIMA, HÁ APROXIMADAMENTE DOIS ANOS UMA EMPRESA DE FABRICAÇÃO DE ASFALTO, A CONSTRUTORA TRIPOLO, OPERA PROXIMO DE UM CORREGO E DE UMA PEQUENA APP- AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE QUE EXISTE NA ZONA CENTRAL NESTA URBE. ALÉM DE PROVOCAR TRANSTORNOS NA CIRCUNVIZINHANCA PELO BARULHO CONSTANTE, DE DOMINGO A DOMINGO DIUTURNAMENTE, HA HABITUAIS FLAGRANTES DE CAMINHOES DA EMPRESA EMITINDO FUMAÇA ESCURA, O QUE MORADORES SE QUEIXAM DE TONTURA E MAL-ESTAR. DEMAIS, PELA NATUREZA DAS ATVIDADES DA EMPRESA SUPRACITADA E POR LOCALIZAR NUMA ZONA CENTRAL, FERE VEEMENTEMENTEA LEI MUNICIPAL N° 2122/94, CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ASSIM COMO, PELO REGULAMENTADO NO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL EMPRESA DESSE PORTE SE ENQUADRA NO ARTIGO 147 DA LEI COMPLEMENTAR 43/2006, OU SEJA, É UMA EMPRESA POTENCIALMENTE POLUIDORA (SONORA E AMBIENTAL). ENFIM, COMO SE JÁ NAO BASTASSE A INAPROPRIADA

LOCALIZAÇÃO, SUAS ATIVIDADES PREJUDICAM O MEIO AMBIENTE E IMPORTUNAM SOBREMANEIRA O BEM-ESTAR PUBLICO.".

Ainda pelos moradores
do Residencial Royal Garden e região, fora protocolizada junto ao Ministério Público daquela comarca, uma manifestação/denúncia, como se vê no id. 3615822, a qual transcrevo:

“ Excelentíssimo Promotor,

Vimos respeitosamente expor situação que nos provoca indignação e desprazer (cerca de mais de 100 famílias na região), desde a implantação da Construtora Tripolo (Usina de Asfalto) em região residencial, rua Tiradentes Centro-A, com o começo de suas atividades industriais, notoriamente desrespeitam as comunidades da zona central, pois, emitem fumaça toxica, provocam poluição Sonora intensa e demasiada poeira, de domingo a domingo, sempre as O6:00hr da manhã. Na verdade, trata-se de uma empresa de atividade repentina no bairro, a provocar continuamente transtornos na circunvizinhança, são tratores e caminhões (diga—se: ruídos absurdos que giram em torno de 130 dB). Ora mais, são 55Db de tolerância prescrita em lei municipal! Outrossim, pela natureza das atividades desta empresa e por localizar numa zona central, fere veementemente a Lei Municipal n°2122l94, Código de Postura do Município de Rondonópolis, assim como pelo regulamentado no Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental: empresa desse porte se enquadra no artigo 147 da lei complementar 4312006, ou seja, vincula-se no rol das poluidoras. Consoante ao fato, ha varies flagrantes da emissão de fumaça escura (fotos e vídeos, em anexo) e moradores se queixando de tontura e mal-estar. Lembra-se que, as atividades se acentuaram com o pacto milionário junto a Prefeitura e não teríamos dificuldade alguma em colhermos assinaturas, se assim convier a esta Promotoria para futura Ação Civil Pública. Enfim, houve reclamações formalizadas junto a SEMMA, bem Como Ouvidoria da Prefeitura, sem sucesso. Assim, solicitamos intervenção deste parquet, no sentido de averiguar devida licença ambiental e demais documentações e, fazer cessar as atividades industriais que deprimem o ambiente residencial e importunam sobremaneira o bem-estar publico.”

Diante das manifestações dos moradores do bairro onde situa a empresa requerida, o Ministério Público requereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente que se deslocassem e averiguassem as instalações bem como suas atividades, o que, em atendimento fora elaborado um Relatório Técnico Ambiental o qual lançou suas constatações e anexou fotografias, vide id.3615822:

“ Constatações
:

No dia 10 de outubro de 2013, em cumprimento ao oficio do referido órgão, a Equipe de Fiscalização Ambiental no uso de suas atribuições realizou, as 09h15min no referido endereço, vistoria ambiental in loco com o intuito de verificar as condições ambientais da atividade empreendedora
. O objeto da vistoria trata-se de uma construtora, denominada Tripolo Engenharia, cuja atividade consiste na realização de terraplenagem e outras movimentações de terra, conforme comprova o alvará de 2013 expedido pela Secretaria Municipal de Receita de Rondonópolis. A cerca com alambrado, nas limitações finais do empreendimento, esta instalada a 10 metros das margens do Córrego Patrimônio, que esta canalizado, estando assim, dentro das conformidades das legislações ambientais pertinentes que estabelece distancia para córregos canalizados. Nessa oportunidade atestou-se que a área contém uma edificação que funciona o setor administrativo, 2 galpões, sendo um que exerce atividade como deposito/almoxarifado e o outro, frequentemente, utilizado na fabricação de manilhas de cimento que são armazenados perto do pátio do local, assim como os materiais necessários para a fabricação desses. A área esta toda cercada com muro de alvenaria nas laterais e aos fundos apenas com cerca de arame. Convém citar ainda que
existe um estacionamento o qual fora impermeabilizado o solo através de piche e também onde há maior circulação de veículos no período da manha, quando tais veículos são despachados para as atividades.
Constatamos que existem algumas irregularidades ambientais em toda extensão do estabelecimento.
Um dos fatores é a deposição irregular de pneus, carcaças de maquinas e o manuseio de óleo e piche de maneira inadequada, consequentemente, indo em desacordo com o que regulamenta a legislação ambiental
. Constatou-se ainda que no local onde são lavadas as ferramentas, maquinas e motores, não possui piso concretado, canaletas, tampouco sistema de tratamento de efluentes.
No almoxarifado havia resquícios de óleo, que quando da sua distribuição é disposto diretamente ao solo lá nos fundos do terreno, onde há o armazenamento de piche liquido nas caçambas de caminhão tanque, conforme mostra fotos abaixo, também possui grande quantidade do produto no solo o que pode acarretar a contaminação
. "
O fluxo de maquinas pesadas e o funcionamento do maquinário que fabrica as manilhas são fatores a serem considerados, pois como exercício dessas atividades aumenta-se a emissão de ruídos e a poeira que fica suspensa no ar
. Vale salientar que,
a empresa estoca no pátio de alguns produtos, como 0 pó de pedra, que contém alguns componentes químicos que com 0 contato constante com os mesmos podem acarretar danos a saúde humana.
No relatório fotográfico fica nítida a emissão de poeira lançada ao ar decorrente do transito de tratores.

Conclusão:

O empreendimento, apesar de devidamente notificado,
não apresentou certidão de uso e ocupação do solo,
informando que está instalado no local apenas provisoriamente.
A empresa não possui licenciamento ambiental, informando que sua atividade não necessita da mesma, que as licenças são obtidas para cada obra a ser realizada pela Tripolo
. Portanto, a SEMMA, em decorrência das inúmeras irregularidades encontradas no empreendimento, fez-se necessário a adoção de práticas administrativas para adequação dessas infringências as legislações ambientais.
Notificou-se, sob Auto de Notificação n° 0052, o estabelecimento por não ter licenças ambientais, pois o alvará de funcionamento designa a atividade apenas para terraplenagem e, a mesma, apresenta algumas atividades que possuem potencial poluidor e que necessita de licença de operação.
Ademais, fora notificado, sob Auto de Notificação de n° 0053 no dia 29 de outubro de 2013, nesse caso, devido a todas as irregularidades ambientais encontradas no local.”
(Grifei)

Após passado 01 (um) ano, em 05/12/2014, em novo a
tendimento ao oficio n.344/6aPJCiv./2013 reiterando o oficio n. 222/6"’PJCiv./2013 da Promotoria de Justiça em Rondonópolis, a equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente, realizou nova vistoria
in loco
, e, mesmo sendo notificada a providenciar as licenças ambientais necessárias não o fez e

constatou a continuidade das atividades irregularmente, concluindo, conforme transcrevo (id.3615826-fl.2):

“8- CONCLUSAO:

Diante do exposto constatou-se a existência de atividades sem o devido Licenciamento ambiental sendo lavrado Auto de infração n.1 32820 por fazer funcionar atividades de armazenamento de mais de 15.000 litros de combustível (diesel), fabricação de manilhas e outros artefatos de concreto e armazenamento de emulsão asfáltica (RC e CRL) em tanques de armazenagem com mais de 15.000 litros cada, todos sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, sendo arbitrada multa no valor R$ 50.00000 (cinquenta mil reais) por infringência ao artigo 66 do Decreto Federal n.65‘l4/2008. Foi lavrada, ainda, Notificação n.130564 para que em 30 (trinta) dias o proprietário apresente os protocolos das licenças devidas.”

Consignou-se, nos referidos relatórios, a emissão de fumaça, devidamente comprovado pelas fotografias e substâncias tóxicas, nocivas a saúde humana, irregularmente, o que gerava poluição atmosférica.

O ruído excessivo também resta demonstrado através de fotos de maquinários trabalhando e pela própria atividade que exercia ali, além das denúncias dos vizinhos que testemunharam a ocorrência de poluições atmosférica e sonora.

Além disso, também fora realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um relatório de vistoria ambiental no referido estabelecimento, com o objetivo de realizar a média do nível de pressão sonora (NPS)
para analise do impacto do ruído no entorno do estabelecimento Tripolo Engenharia
, 3615939, que concluiu:

“Considerando os valores medidos nos pontos 2 e 3, avaliados os níveis de ruídos de fundo,
obtendo-se diferenças limitadas superiores a10,0(dB),
conclui-se que
o som da fonte vistoriada é significativo
. Finalmente, as aferições realizadas no P2 e P3
estão com valores acima do permitido,
vez que realizada internamente as demais estão dentro dos limites permitidos.
A empresa não possui certidão de uso e ocupação do solo e licenciamento ambiental, visto que pela falta do licenciamento das atividades poluidoras fora notificado o empreendimento para providencia do mesmo
. Segundo informações constantes no alvará, em adição as imagens anexas,
o empreendimento esta exercendo atividade diversa da atividade econômica principal, constantes no alvará,
que não é passível de licenciamento
.”
(grifei)

O apelante nunca negou a prática das atividades relacionada aos Relatórios técnicos, apenas se limitou a dizer que foram esporádicas.

O apelante afirma que as atividades consideradas nocivas que originou as notificações e autuações, não eram sua atividade principal, porém de qualquer forma, é de se reconhecer que a emissão de fumaça, substâncias nocivas e de ruídos desobedeceu a legislação ambiental, porque acarretou poluições atmosférica e sonora, e, que segundo comprovado nos autos, perdurou por muito tempo.

Após audiência com as partes, fora solicitado pela Juíza sentenciante nova vistoria do local para constatação, já que a empresa afirmou nos autos que havia tomado todas as medidas e que havia regularizado todas as insurgências requeridas pela Secretaria do Meio Ambiente, o que não foi comprovado, conforme relatório acostado ao id. 3616042:

“(...) 6- CONCLUSÃO:

Em nova vistoria ao local foi constatado que a empresa ainda continua atuando no local. (Relatório fotográfico em anexo)

No mais, tenho como inquestionável a ocorrência dano moral coletivo.

A responsabilidade civil no direito ambiental não visa à satisfação de um particular, mas de grupos determinados de pessoas que dependem das condições naturais para uma vida qualitativa.

O dano moral coletivo, segundo Carlos Alberto Bittar Filho, é:

"a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerada, foi agredido de maneira absolutamente injustificável."

A configuração do dano moral coletivo, portanto, depende da demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade, da dor de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ambiental.

Ora, as fiscalizações ao estabelecimento comercial tiveram início em razão de reclamações de vizinhos nos órgãos municipais.

Ademais, o teor dos autos de infrações e os depoimentos colhidos demonstraram que a emissão de fumaça e substâncias tóxicas, além dos ruídos excessivos, afetaram a vizinhança do estabelecimento comercial.

As fotos também demonstram como a poluição atingiu a vizinhança.

Destarte, tendo as poluições atmosférica e sonora prejudicado o bem estar da coletividade, impõe-se a manutenção da indenização por dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais de Justiça já enfrentaram casos similares, merecendo transcrição suas ementas, porque coincidem com a proposta da relatoria:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. (STJ, AgRg no AREsp nº 737887/SE, 2ª T/STJ, rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/9/2015) (GN)

"APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA: PARCIAL ADMISSIBILIDADE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POLUIÇÃO SONORA - OCORRÊNCIA - DANO MORAL COLETIVO - DEVIDO.I - Na esteira da jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania é obrigatório o reexame necessário da sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação civil pública, aplicando-se, por analogia, o art. 19 da Lei n.º 4.4717/65; logo, diante da sentença de parcial procedência do pedido na ação civil pública não se conhece da remessa necessária no que tange à procedência do pedido.II - Evidenciada ocorrência de poluição sonora, em horário noturno, decorrente de abuso na emissão de som alto, por longo período, que tem afetado e repercutido negativamente na vizinhança, em prejuízo ao sossego, à saúde e bem estar da coletividade, se impõe a manutenção da condenação da indenização por dano moral. (...) (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0400.10.005070-9/001, Relator (a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da sumula em 17/02/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VÍCIO CITRA PETITA - ART.
1.013
, III, DO
CPC
- RECURSO PROVIDO - DANOS AMBIENTAIS - POLUIÇÃO SONORA - REPARAÇÃO DEVIDA - PEDIDO PROCEDENTE.- É citra petita a sentença que não se manifesta sobre todos os pedidos deduzidos pela parte.- Não há óbice a que o Tribunal proceda à complementação do julgado citra petita de forma originária, consoante autoriza o art.
1.013
, III, do
CPC
, desde o feito esteja em condições de imediato julgamento.- Uma vez demonstrada a existência de poluição sonora que ultrapassa o incômodo restrito aos lindeiros de parede, o dano moral coletivo está configurado, sendo devida a reparação correspondente. (TJMG - Apelação Cível 1.0400.09.039780-5/001, Relator (a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da sumula em 23/06/2020) (GN)

Feitas estas considerações, evidenciada a responsabilidade do Apelante pelos danos ambientais causados pela prática de queima de resíduos sólidos causando poluição atmosférica e poluição sonora, subsiste o dever de reparar o dano, fazendo-se necessário analisar a indenização fixada.

O Juízo de 1º Grau arbitrou o dever de reparação do dano em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No que se refere ao valor da indenização,
algumas observações prefaciais são salutares para analisar
o grau da responsabilidade atribuída ao ofensor, a extensão dos danos, bem como as condições social e econômica dos envolvidos.

Assim,
o valor da indenização não pode representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem tampouco a ruína do ofensor.

No caso, deve ser considerado que, em 2015, o Apelante não exercia mais suas atividades naquele bairro tido como residencial e, segundo relatório emitido em 2017, pela equipe da SEMA, id.3616067, a empresa requerida não realizava mais nenhuma das atividades registradas nos relatórios anteriores.

Em contrapartida, deve-se sopesar, também, mesmo com as diversas autuações, as poluições atmosférica e sonora se perpetuaram ao longo de 3 (três) anos seguidos, iniciando em 2013.

Não obstante a isto, há, ainda, o caráter punitivo, indissociável da indenização por dano moral, que tem por finalidade evitar que o empreendedor continue a desrespeitar a legislação ambiental e causar dano ao coletivo, sob o manto da impunidade.

Seguindo-se a orientação mais atualizada sobre o tema, o dano moral deve
prestar-se a compensar o dano sofrido pelas vítimas, no caso a vizinhança que sofrera diretamente pela poluição causada pelo apelante
e que inclusive, tais reclamações que originaram esta Ação Civil Pública, mas com maior razão em situações como a ora em apreço,
também deve prestar-se à sua função pedagógica, consistente na punição do ofensor para que seja desestimulado a reiterar em condutas similares no futuro.

Neste sentido, a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Direito Civil Brasileiro, Vol. IV, Responsabilidade Civil:

“Tem prevalecido, no entanto, o entendimento de que a reparação pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem”. (Gonçalves, Carlos Roberto, in Direito Civil Brasileiro, Vol. IV, Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 2007, p. 375)

Assim, partindo desses aspectos preconizados pela Doutrina e pela jurisprudência, o pleito para
redução do valor fixado a título de danos morais não comporta acolhimento, estando o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) arbitrado a título de danos morais adequado
aos fins propostos, e se presta, sem dúvida, ao desestímulo na reiteração de práticas semelhantes por parte da Requerida/Apelante, que mesmo sendo notificada a cessar às infrações ambientais, continuou a repetir, insistindo no dano ambiental.

Demais disso, terá como escopo compensar monetariamente os substituídos processuais pelas frustações experimentadas e prestar-se a sua função pedagógica
, sem olvidar-se que este parâmetro de condenação, está de acordo com o entendimento já sufragado pelo Superior Tribunal De Justiça em julgado recente, referente a tema semelhante ao ora debatido nesses autos, conforme veremos a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas. 2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010. 3. "Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa" (REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.). 4
. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos".
Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010. 5.
A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido
: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 14/09/2015)

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRADA – MULTA – ADEQUAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – DESPROVIMENTO.
Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o). A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.
Em vista da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização
. Comprovado o descumprimento da decisão liminar, deve o infrator ser condenado ao pagamento da multa aplicada, especialmente, quando o seu valor mostra-se adequado ao fato.
Em vista de o dano ambiental ultrapassar o limite do tolerável, deve a parte infratora ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em valor compatível com a lesão praticada.
(N.U
0001232-80.2017.8.11.0095
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)”

Assevero também, que embora o meio ambiente em si, seja um direito difuso de natureza indivisível, as vítimas diretas da atuação ilícita e danosa da requerida puderam ser identificadas com precisão, e a rigor, se tratam das pessoas que assinaram o abaixo- assinado que instruiu a inicial, a quem deverá ser destinado o produto da indenização, eis que, se de um lado, está-se tutelando um direito difuso pertinente ao direito ao meio ambiente e à qualidade de vida da vizinhança, de outro, as vítimas imediatas da poluição sonora e atmosféricas que puderam ser identificadas e somado as considerações já delineadas neste voto, quanto a
ofensiva e danosa conduta da demandada que duraram ao que se comprovou, por três anos, as circunstâncias fáticas envolvidas.

Por fim,
quanto a condenação a restrições administrativas, como não recebimento de incentivos fiscais, proibição de participação em linhas de financiamentos públicos e licitações promovidas pelos órgãos da Administração, são descabidos
, pois, a aplicação das respectivas penas incumbe à autoridade administrativa competente, de acordo com o disposto no art. 14, § 3º, da Lei Federal nº 6.938/81, assim redigido:

Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação

federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas

necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos

causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os

transgressores:

I - ...

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais

concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de

financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

(...)

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato
declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da

autoridade administrativa ou financeira que concedeu os

benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do

CONAMA.

Nesse diapasão:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. QUEIMA DA PALHA DA CANADE-AÇÚCAR EM PROPRIEDADE RURAL. DANO AMBIENTAL. Obrigação de não fazer Inviável o acolhimento da pretensão, na medida que a queimada da palha da cana-de-açúcar não se revela ilegal quando realizada mediante autorização da CETESB, de acordo com o Decreto nº 2.662/1998, que veio a regulamentar o parágrafo único do art. 27 do Código Florestal, e o Decreto Estadual nº 47.700/2003, que regulamenta a Lei Estadual nº 11.241/2002. Dano ambiental caracterizado. Queima realizada sem autorização. Alegação de que o incêndio teria origem desconhecida. Irrelevância. Réus que se beneficiaram do ocorrido. Responsabilidade objetiva. Teoria do Risco Integral. Inteligência dos arts. 225, § 3º, da CF, arts. 14, § 1º, c.c. o art. 3º, IV da Lei n. 6.938/81, mas, em especial, nos termos do artigo 80, parágrafo único, do Regulamento da Lei n.997/1976, aprovado pelo Decreto n. 8.468/1976, redação dada pelo Decreto n. 39.551/1994. Ilícito ambiental, porém, punido com a respectiva multa, mas não a indenização pretendida, pois nada autoriza afirmar que o dano ao meio ambiente possa ser mensurado com base na fórmula apresentada, correspondente a perda de energia por hectare. Recente entendimento desta 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente.
Impedimentos relativos ao não recebimento de benefícios e incentivos governamentais, não participação de linhas de financiamento e não participação de licitações - Não podem ser determinados pelo Juízo, pois constitui atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA
(art. 14, § 3º, da nº 6.938/81). Dano moral ambiental - Inocorrência. Necessária vinculação a sofrimento psíquico. Precedentes. Ausência de provas do dano coletivo. RECURSO DESPROVIDO.” (ap. nº 0001792-71.2008.8.26.0000, rel.
DES. MOREIRA VIEGAS
, j. 26.09.2013).

A imposição das sanções de proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais e financiamentos dos agentes financeiros estatais ou privados, bem como participar de licitações e contratar com a Administração Estadual, é de competência da autoridade administrativa, e o seu deferimento poderia até

dificultar e até mesmo inviabilizar o cumprimento de algumas decisões judiciais, como por exemplo de reparação da área degradada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
afastar
a condenação d
a
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; e, a perda ou suspensão de participar em Linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021